Tribunal: TJMT
Processo: 0000697-68.2010.8.11.0008
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000697-68.2010.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BATISTA CARDOSO DA SILVA - CPF: 859.539.118-15 (APELADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.240.289/0003-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.240.289/0003-00 (APELADO), MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - CPF: 262.878.998-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – VÍCIO DO PRODUTO –VEÍCULO ZERO – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL DOS JUROS- DATA DA CITAÇÃO –RECURSO DESPROVIDO. 1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. (AgInt no AREsp 403.237/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017). 2. O termo inicial dos juros de mora, nos casos de responsabilidade contratual, é a data da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0000697-68.2010.8.11.0008 – Classe 198 – CNJ – BARRA DO BUGRES/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Danos Morais”
(Proc. no 697-68.2010.811.0008 - Cód. 44475), ajuizada contra o apelante, e contra a empresa Tropical – Job Distribuidora de Veículos Ltda, por BATISTA CARDOSO DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de compensação por danos morais, com correção monetária desde a data da sentença, e juros desde a citação. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas, no percentual de 50% para cada, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

A apelante alega que não cometeu qualquer ato ilícito, uma vez que sempre que solicitado o veículo fora reparado e entregue ao apelado autor em perfeitas condições de uso, tanto é que o autor alienou facilmente o veículo.

Alega que o serviço só se estendeu por tempo superior aos 30 dias previstos na lei em razão da ausência de uma das peças para pronta entrega, a qual precisou ser importada, de modo que tal prazo deve ser relativizado.

Aduz que, como não cometeu ato ilícito, a apelada não sofreu dano moral indenizável; caso seja mantida a condenação, diz que os juros devem incidir da data do arbitramento, e não da citação.

Pede, pois, que o recurso seja provido e a sentença reformada, julgando improcedente o pedido, ou, no mínimo reduzindo o valor indenizatório fixado, e fixando juros a partir da data do arbitramento (cf. ID. 29411954).

A apelada apresentou contrarrazões recursais, combatendo as razões do recurso, e torcem pelo desprovimento do mesmo (cf. Num. 29411960).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 09 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor expõe na inicial que, no dia 10/12/2008, comprou o veículo Ford Focus 2.0 L, cor prata, Chassi 8AFFZZFFC9J211887M, Renavan 117147354, Fab/Mod: 2008/2009, com 03 anos de garantia, pelo valor de R$ 65.000,00, contudo, no terceiro mês de uso, o veículo começou a apresentar defeitos relacionados a resposta de partida, funcionamento das luzes do painel, rádio, limpadores de para-brisa e ar-condicionado, precisando ser reparado por diversas vezes, causando ao autor dano moral indenizável.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, tecendo as seguintes considerações:

(...)

Pela análise dos documentos trazidos para os autos, as revisões do veículo foram realizadas em 15/09/2009 e 05/11/2010.

De outro lado, embora os documentos de fls. 72/75 comprovam que a realização de revisões no automóvel do requerente, fato é que o autor juntou nos autos os documentos de fls. 35/37, no qual informa que o autor necessitou de serviço de guincho em razão de pane elétrica no veículo. Frise-se ainda que a ordem de serviço deu-se no dia 22-07-2009, e que o veículo estava no prazo de garantia que era de três anos. Ressalte-se também que as requeridas não juntaram prova em relação à revisão do automóvel nessa data.

Os documentos de fls. 72/75 dizem respeito somente às revisões realizadas na concessionária, notadamente em relação ao uso de tempo ou de quilometragem do veículo.

Frisa-se que não se trata de veículo usado, mas automóvel novo adquirido pelo autor. Contudo, em razão dos vícios que surgiram ainda no prazo da garantia do produto o consumidor teve tolhida suas expectativas quanto à fruição do bem, pois não conseguiu utilizá-lo em sua totalidade.

Sem mencionar a decepção, pelo fato de um veículo novo apresentar um problema grave.

De acordo com artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor, informado acerca da existência de vício de qualidade no produto, terá o prazo de 30 dias para sanar a falha. Após esse lapso temporal, poderá o consumidor escolher, livremente, a substituição do produto, a devolução do preço ou o seu abatimento proporcional. O exercício imediato do direito de escolha previsto no art. 18 , § 1o , do CDC , é cabível quando o produto é essencial e quando a extensão dos reparos necessários pode implicar em perda da qualidade ou de valor.

Veja, no caso vertente o veículo apresentou defeitos além dos considerados normais. Não se trata de mera manutenção de veiculo, como sói ocorrer nas revisões. Nas ordens de serviço juntadas às fls. 38/42, se constata inúmeros problemas de ordem funcional do veículo. Vejamos em ordem cronológica dos documentos: em 27/04/2009, o veículo deu entrada na concessionária com o defeito indicado – verificar veículo não funciona; no dia 17/06/2009, além dos serviços ordinários, verificar o defeito – veículo as pega e as vezes não (sic); em 20/01/2010 – verificar parte elétrica.

Às fls. 35/37, com apenas 8.020 km, o veículo teve que ser conduzido à concessionária de guincho.

Como se pode ver, o autor teve vários transtornos que não são esperados para quem compra um veículo novo e o pior, por ser a concessionária em outra cidade, o problema se agrava ainda mais, uma vez que o proprietário tem que se deslocar até a cidade, deixando o carro, por vezes voltando de taxi ou Van, sem falar na privação do uso do automóvel.

Dessa forma, entendo que a privação do veículo novo ocasionou ao autor e sua família angústia que supera o mero aborrecimento. Dessa maneira, levando-se em consideração a reprovabilidade da conduta das partes requeridas, as condições econômicas das partes, o sofrimento ocasionado ao autor, e evitando-se o seu enriquecimento indevido, fixo a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

(...)”(Sem destaques no original).

É verdade que a simples falha na prestação de serviço não induz à automática conclusão de que o consumidor sofreu danos morais indenizáveis, sendo necessária observar caso a caso as peculiaridades da relação havida entre as partes para que se alcance justo desfecho decisório quanto à questão.

Parece-me inegável, porém, que, atualmente, pelo menos em terras brasileiras, existe relação de extrema dependência da maioria das pessoas com seus automóveis (particulares), seja pela agilidade/velocidade comum e exigida pelas atuais relações sociais, seja em razão da precariedade do transporte público ofertado à população em geral, de modo que, ainda que não necessariamente presumidos, os danos decorrentes de falhas dos serviços de concessionárias ou fabricantes são facilmente caracterizados como ensejadores do dever de indenizar por lesão extrapatrimonial, até porque o abalo emocional é praticamente ínsito à relação comercial e aos seus desdobramento na vida do consumidor.

Observando as particularidades que permeiam a lide, como o fato de o defeito ter ocorrido logo após aquisição do veículo, e só ter sido realmente solucionado após o ajuizamento da presente demanda, jamais poderia se admitir que a situação enfrentada pelo autor ficou apenas no plano do mero aborrecimento, de modo que mantenho a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. VÍCIO DE QUALIDADE. DECADÊNCIA. CAUSAS DE INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OPÇÕES ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 83/STJ. RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO(...)3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. (...) (AgInt no AREsp 403.237/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017)

Em relação ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Na hipótese, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 se revela razoável e ajustado às peculiaridades/circunstâncias do caso, já que, apesar de inegáveis os danos advindos da situação constrangedora e humilhante à qual o autor foi submetido, pelas diversas idas-e-vindas à oficina para reparos no veículo, em intervalos curto de tempo entre um reparo e outro, não há como desconsiderar que não pôde fazer uso do veículo entre cada lapso entre os reparos.

Por fim, destaco que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. O termo inicial dos juros de mora, nos casos de responsabilidade contratual, é a data da citação. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula 7 desta Corte, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839870/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

Pelo exposto, desprovejo o recurso interposto pela ré/apelante, ratificando a r. sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Quanto aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro o percentual dos honorários advocatícios a serem pagos pela parte apelante, para 15%.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020